Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013270-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO SCHWAB PAISANI - CPF: 035.933.349-41 (ADVOGADO), PEXINXA CAPITAL LTDA - CNPJ: 47.915.331/0001-15 (AGRAVANTE), ADRIANA RENATA GIASSON - CPF: 007.001.121-46 (AGRAVADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE VEÍCULO
RESERVA
- REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

I - Para a concessão da tutela de urgência, imperiosa se faz a observância de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a probabilidade do direito submete-se ao preenchimento dos requisitos do art. 18 do Código de defesa do consumidor.

II -
N
ão há nos autos prova capaz de convencer da responsabilidade da requerida, ora agravante, a ponto de autorizar, em sede de liminar, o imediato fornecimento de automóvel reserva, mormente porque trata-se de veículo de repasse, vendido por valor abaixo do preço de mercado e usado.

III -
C
aso fosse deferida a tutela de urgência pleiteada e posteriormente julgada improcedente a ação principal, haveria o risco de irreversibilidade da medida, conhecido como periculum in mora inverso, que consiste em uma dificuldade muito grande ou até na impossibilidade da agravada de ressarcir a agravante dos valores dispendidos com o fornecimento do veículo novo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEXINXA CAPITAL LTDA
,

com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c/c

Indenização por Danos Morais n. 1005853-08.2024.8.11.0015, ajuizada por
ADRIANA RENATA

GIASSON
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que, no prazo de 05 dias, a requerida

forneça um carro reserva à requerente, em perfeito estado, sob pena de multa diária no valor de R$500,00,

em caso de descumprimento da decisão.

Para tanto, a agravante alega que o veículo adquirido pela autora já contava com 16 anos de uso

e mais de 100 mil quilômetros rodados, conforme a cláusula 1 do contrato firmado entre as partes.

Aduz que o contrato prevê que o veículo foi vendido na qualidade de repasse e sem garantia,

bem como que o autor estava ciente das condições do automóvel, tendo, inclusive, recebido desconto no

valor da compra por esse motivo.

Afirma que os documentos juntados pela autora não comprovam a impossibilidade de uso do

veículo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id.

215857678
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
220168694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que, no prazo de 05 dias, a requerida forneça um carro reserva à requerente, em perfeito estado, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, em caso de
descumprimento
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
na
TutPrv
na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/10/2019) (
g.n
.)

Nesta esteira, não obstante o posicionamento do magistrado singular, da análise dos elementos probatórios acostados ao feito, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

Isso porque não há nos autos prova capaz de convencer da responsabilidade da requerida, ora

agravante, a ponto de autorizar, em sede de liminar, o imediato fornecimento de automóvel reserva,

mormente porque trata-se de veículo de repasse, vendido por valor abaixo do preço de mercado e usado.

Ademais, nota-se que a autora firmou cláusula de não garantia e desonerou a requerida de

eventuais responsabilidades em relação a futuros defeitos que pudessem surgir após a compra.

Desse modo, é temerária a concessão da medida antecipada pretendida, pois a questão depende de maiores esclarecimentos, no decorrer da instrução processual, esclarecimentos estes incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO A QUO - SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A EFETIVA EXISTÊNCIA DE DEFEITO E SUA ORIGEM - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 16970337 PR 1697033-7
(Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 13/12/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2190 30/01/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO EM SEDE DE LIMINAR – SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Assim, para a concessão da liminar, é preciso o preenchimento de determinados requisitos que não parecem ter sido preenchidos no caso em estudo. Autora – pessoa jurídica – que pode exercer suas atividades independentemente da substituição imediata do veículo, sendo que os documentos trazidos com a inicial não são suficientes a comprovar o alegado vício de fabricação. Veículo usado que apresentou defeitos, havendo debate sobre eventual mau uso. Necessidade de formação do contraditório e dilação probatória. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21560306820198260000 SP 2156030-68.2019.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/10/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ALEGADO DEFEITO EM VEÍCULO ADQUIRIDO - IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO IDÊNTICO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Constatado que o veículo adquirido - zero quilômetro -, apesar de ter apresentado defeito, foi devidamente reparado e colocado à disposição do consumidor, emerge a ausência da probabilidade do direito. Ademais, a quaestio e a intentio quanto aos defeitos que surgiram e sobre a pretensão de devolver o veículo, para que outro "zero quilômetro" seja fornecido, necessita de dilação probatória. Recurso desprovido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv
1.0009.18.001893-0/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª C MARA CÍVEL, julgamento em 14/05/0019, publicação da súmula em 23/05/2019)

Assim, estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem
.

Além disso,
caso fosse deferida a tutela de urgência pleiteada e posteriormente julgada improcedente a ação principal, haveria o risco de irreversibilidade da medida, conhecido como
periculum in mora
inverso, que consiste em uma dificuldade muito grande ou até na impossibilidade d
a
agravad
a
de ressarcir

a agravante dos valores dispendidos com o fornecimento do veículo novo.

Assim, diante de tais considerações e sendo perceptível, de plano, que a manutenção
da decisão
poderia causar danos irreparáveis à agravante, imprescindível se faz a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de reformar
a decisão
e revogar a tutela de urgência antecipada concedida na origem, a qual determinou
o fornecimento de veículo reserva à requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024